Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Inteligência do art. 557 do CPC e da Súmula 487/STF.
2. A concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. O caso em análise remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais a agravante foi afastada da posse comum do imóvel, sem prejuízo ainda de eventual partilha de bens do ex-casal, já que a questão envolve possível separação de corpos, numa relação que perdurou por cerca de 18 (dezoito) anos. Ademais, os autos carecem de elementos seguros para aferir a data do suposto esbulho possessório.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.